Tribunal: TJDFT
Processo: 0744862-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Violência doméstica e familiar. Crimes sexuais e de maus tratos. Enteados. Direito penal e processo penal. Prisão preventiva mantida. Excesso de prazo. Não comprovação. Tramitação em prazo razoável e tolerável. Depoimento especial das vítimas por carta precatória. Requisitos da prisão preenchidos. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal, proteção a vítima e histórico de condutas praticadas no âmbito da Lei Maria da Penha. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a família do Riacho Fundo, que manteve a prisão preventiva do réu decretada nos autos da ação penal em que se investiga a ocorrência de diversos crimes sexuais e de maus tratos relacionados à sua companheira e a seus enteados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto, diante da mudança de domicílio das vítimas, da ausência de sua necessidade real e da existência de possível excesso de prazo da medida em virtude de possível atraso na instrução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, com fulcro no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, o meio social e as vítima, além da adequada aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 5.1. Ainda que a ex-companheira e as vítimas tenham se mudado de cidade, tal fato não se mostra suficiente para afastar a custódia cautelar, quando as demais circunstâncias fáticas e legais (crime cometido em âmbito doméstico, pena superior a 4 anos, histórico de infrações praticados no contexto da Lei Maria da Penha) justificam a sua manutenção.
6. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto para que se possa verificar a demora justificada e tolerável, ou a suposta desídia do juízo. 6.1. Restando informado que os autos da ação penal estão tramitando regularmente e não há prova de desídia do juízo ou demora intolerável no julgamento, não há que se falar em excesso de prazo que autorize a concessão da liberdade do ora paciente que responde a ação penal pela prática, em tese, de crimes graves.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.